Tribunal: TJMT
Processo: 1024558-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
C. Competência no 1024558-41.2020
Vistos, etc.
Designo provisoriamente o Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital como competente para dar continuidade ao andamento processual e análise de medidas urgentes.
No mais, notifique-se o juízo suscitado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias.
Em seguida, colha-se o parecer ministerial.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 01 de dezembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora